Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710911-29.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: MICHELLE DE BRITO MONTEIRO DE MORAIS DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da Vara Cível do Paranoá (id 87179215 – autos originais) que deixou de homologar o acordo extrajudicial firmado após a sentença, por envolver o mérito da ação revisional extinta pela improcedência do pedido, além do fato de não ter sido identificada a assinatura da autora. Alega, em suma, que as partes compareceram livremente aos autos pleiteando a homologação do ajuste, o qual pode ser realizado a qualquer momento, não tendo a autora/agravada, em nenhum momento, suscitado qualquer tipo de vício no acordo. Em id 25060103 - Pág. 1, a agravante apresenta petição informando que, em razão da extinção dos autos principais pela homologação do acordo (CPC 487, III, b), o presente recurso perdeu o objeto. 2. De fato, segundo consulta no PJE 1o grau, o Juízo a quo homologou o ajuste firmado entre as partes, revogando a decisão agravada e extinguindo o processo nos termos do CPC 487, III, b (id 88955619 – autos originais). Logo, uma vez que foi homologado o acordo extrajudicial, não há mais o que ser analisado, restando prejudicado o presente agravo pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR